Tribunal: TJMT
Processo: 0014596-55.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0014596-55.2015.8.11.0042
RECORRENTE: EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 89305991):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA FALTA DE CIÊNCIA DA FINALIDADE DA ARMA EMPRESTADA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, com esteio nas particularidades do caso concreto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “a culpabilidade para fins do artigo 59 do Código Penal deve ser analisada tão somente sob a perspectiva do juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, de sorte a indicar maior ou menor censurabilidade do comportamento, circunstância que não pode ser aferida do só fato da existência do concurso de pessoas para a prática da figura delituosa”. (Id. 93920997)
Assevera que para se infirmar um juízo concreto da conduta social reprovável pelo agente, não basta apenas a mera alegação de que é uma figura perigosa pelos agentes policiais, tal como ocorreu na hipótese. Do contrário, é preciso outros meios de comprovação para tal aferição, como por exemplo, um estudo psicológico ou social que conclua pela efetiva reprovabilidade e periculosidade que apontem naquele sentido.
Recurso tempestivo (Id. 93995475).
Contrarrazões (Id. 96493996).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o apelo defensivo, consignou que:
“(...0 a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que foram usadas motivações inidôneas para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.
Extrai-se da sentença que, na primeira fase da dosimetria, foram consideradas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e conduta social, ipsis litteris:
‘... A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica...
O réu registra antecedente criminal. Possui duas condenações definitivas pela prática de crimes anteriores ao apurado neste feito: a primeira, por tráfico de substância entorpecente, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e a segunda, por outro homicídio qualificado, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, ou seja, por crime idêntico (fls. 251/251 verso);
Sua conduta social, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida, é desabonadora. Os Investigadores de Polícia Ricardo Dala-Nora e Carlos Alberto Batista de Medeiros declararam que a imagem do réu no Bairro Pedra 90 era de uma pessoa muito perigosa, sendo bastante temido naquela comunidade em razão dos crimes que praticou, especialmente os crimes de homicídio;
Em relação à sua personalidade, a ausência de estudo técnico realizado por expert e de outros elementos que permitam auferi-la, obstam a sua análise;
O motivo do crime consiste na vingança, uma vez que a vítima estaria delatando criminosos à polícia;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi surpreendida pelo ataque e alvejada pelas costas. Contudo, como tal motivação e circunstâncias configuraram as qualificadoras do “motivo fútil” e do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, ambas reconhecida pelo Conselho de Sentença, não poderão integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem;
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois foi atacada de surpresa, em decorrência de motivação fútil;
A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;
Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão (01 ano diante da culpabilidade acentuada do réu; 02 anos pelos seus péssimos antecedentes e 01 ano devido à sua má conduta social) ...’ - Id. 65039973.
Consoante se nota, o magistrado de primeiro grau não valorou na 1a fase da dosimetria as circunstâncias do crime, para não incorrer em bis in idem, a tornar prejudicado o pedido de afastamento do referido vetor.
No mais, quanto à culpabilidade, apesar dos argumentos defensivos, observa-se que a conduta do apelante, de fato, merece maior reprovação ao passo que o crime foi cometido mediante concurso de agentes, o que faz com que o bem jurídico tutelado pela norma seja submetido a risco maior, extrapolando a simples realização do tipo penal.
Igualmente, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da conduta social negativa, posto que o apelante é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, conforme estudo realizado no bairro por policiais civis.
Diante de tais considerações, não vejo razão para alterar a pena basilar aplicada, uma vez que o Juízo a quo sopesou as aludidas circunstâncias de forma negativa com esteio nas peculiaridades do caso concreto, fundamentando-as adequadamente.
Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.” (Id. 72123994).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo que a fundamentação utilizada para a negativação de tais circunstâncias judiciais não se apresentam suficientemente idôneas, pois como transcrito na própria sentença do primeiro juízo, não houve nos autos estudos psicossociais ou outros elementos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento arredio na esfera social, familiar e laboral no qual está inserido, capazes de infirmar a efetiva reprovabilidade social e/ou da conduta do agente.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça